Tribunal: TJPA
Processo: 0805255-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805255-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JAIME DEDSON DE ASSUNCAO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PRISÃO DOMICILIAR. PERÍODO ULTRAPASSADO. PERDA DE OBJETO. V
erifica-se que a irresignação do
Parquet
já está superada, eis que
a concessão da prisão domiciliar se refere ao ano de 2020,
período compreendido entre 15/04.2022 a 31/05/2020, o qual já transcorreu, porquanto superado no tempo a pretensão, conforme consta no incidente nº9130452, extraído do processo
(SEEU) 0002243-59.2019.8.14.0009. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Bragança/PA, que concedeu ao apenado
Jaime Dedson de Assunção Almeida

prisão domiciliar como meio de prevenção à pandemia do Coronavírus, com fundamento na Recomendação nº62 do CNJ.

Extrai-se dos autos que o Douto Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Bragança/Pa, deferiu pedido da defesa do agravada, no sentido de conceder prisão domiciliar, conforme acima epigrafado, no período que se estenderia até 30/05/2020, como meio de prevenção à pandemia do Coronavírus, com fundamento na Recomendação nº62 do CNJ.

Ato contínuo, o Órgão Ministerial apresentou o presente agravo em execução em 08/05/2020, onde pugnou pela revogação do benefício, diante de terem cessados os motivos que justificam o mesmo (ID 9078049).

Em contrarrazões, apresentadas em 16/06/2020, a defesa requer o improvimento do recurso, com a manutenção da decisão e não realização da retração (ID 9340066).

O magistrado de 1º grau exerceu juízo de retratação, conforme ID 9078049 - Pág. 34.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo não conhecimento do agravo em execução, em decorrência da perda superveniente de seu objeto, devendo ser julgado prejudicado o pedido (ID.10721738).

É o Relatório.

VOTO

As razões recursais do Órgão Ministerial, na espécie, referem-se cessação dos requisitos legais para manutenção da prisão domiciliar, como meio de prevenção à pandemia da Covid-19, concedida em15/04/2020 em favor do apenado
Jaime Dedson de Assunção Almeida
.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a irresignação do
Parquet
já está superada, eis que
a concessão da prisão domiciliar se refere ao ano de 2020,
período compreendido entre 15/04.2022 a 31/05/2020, o qual já transcorreu, porquanto superado no tempo a pretensão, conforme consta no incidente nº9130452, extraído do processo
(SEEU) nº 0002243-59.2019.8.14.0009.

Dessa forma, resta prejudicado o julgamento do presente agravo em execução penal.

Isto posto, julgo prejudicado o presente agravo em execução, diante da superveniente pela perda de objeto, determinando, por consequência, seu arquivamento e baixa no sistema.

É
o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/09/2022